Tribunal: TJES
Processo: 5003926-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003926-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEDA FARIA DE ABREU e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO UTILIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
– O Agravo de Instrumento exige a probabilidade do direito, o que não se observa no caso em tela, na medida em que o pedido de indicação da legislação utilizada pelo Ente Municipal a primeira vista parece não ter embasamento jurídico, uma vez que o conjunto normativo da Administração Pública não é sigiloso e pode ser acessado por qualquer cidadão.

II –
Ainda que assim não fosse, a discussã acerca da correção dos cálculos atinentes ao IPTU do imóvel dos Recorrentes demanda ampla dilação probatória, inclusive a realização de perícia, razão pela qual não há como ser concedido o pleito de forma liminar.

I
II
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Agravantes interpuseram o presente Recurso objetivando que o Município de Guarapari fosse instado a demonstrar o embasamento legal para os cálculos que culminaram no valor de IPTU deles cobrado.

Inicialmente, o Recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Sem delongas, entendo que a hipótese seja de improvimento do Recurso, máxime porque ausente o fumus boni iuris necessário ao seu acolhimento.

Embora o objetivo dos Recorrentes seja de compelir o Recorrido a apontar a legislação que embasou a exação em comento, é cediço que todo o arcabouço legal do Município de Guarapari está devidamente publicado, sendo de amplo acesso por qualquer cidadão, estando ainda disponível para consulta na própria Sede da Prefeitura Municipal.

Ao contrário do que tenta fazer crer os Recorrentes, a Administração Pública é pautada, dentre outros, nos princípios da legalidade e da publicidade, não sendo possível que a realização dos cálculos do Imposto Territorial e Predial Urbano tenha decorrido de norma não publicada ou que não tenha sido submetida ao devido processo legislativo.

Noutro giro, é de se registrar que a demanda em comento exige o devido revolvimento de provas, não sendo possível a adoção do pleito liminar deduzido pelos Recorrentes.
1

Como de curial sabença, a certidão de dívida ativa é dotada de presunção de veracidade e a apuração dos elementos que apontem para sua desconstituição não são passíveis de serem aferidas
in limine
.

Diante dessas considerações, por entender pela inexistência de juridicidade na tese recursal, bem como pela necessidade dilação probatória na hipótese, é que conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
“[...]
Não resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos autores quanto ao direito de rescisão, não sem antes ser realizada dilação probatória.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006460, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. HIPÓTESE EM QUE AS QUESTÕES TRAZIDAS PELOS AUTORES PARA POSTULAR O DESPEJO
LIMINAR
DOS RÉUS RESTARAM POR ESTES CONTROVERTIDAS, INEXISTINDO PROBABILIDADE DO DIREITO, HAJA VISTA SER INCONTESTE A
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
COM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NO QUE TANGE À CESSÃO DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NO LOCAL, BEM COMO QUANTO À PRÁTICA DE GARIMPO ILEGAL. LOGO, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 52132228720228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-03-2023)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.